Tribunal: TJDFT
Processo: 0727683-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0727683-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JULIO CESAR PEREIRA FURTADO PACIENTE: ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Júlio César Pereira Furtado, OAB/DF 49274-A, em favor de ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS, tendo como autoridade coatora o Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, alegando que a coação ilegal consistiria no indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 129, § 13, art. 140, caput, e art. 147, caput, todos do CPB, c/c o art. 5o, inc. III, da Lei n. 11.640/06 (crime de lesão corporal, injúria e ameaça no âmbito da Lei Maria da Penha). Aduz o impetrante que o paciente foi preso pelos supostos crimes cometidos contra sua companheira e teve seu pedido de revogação indeferido pelo juízo da causa. Argumenta que o paciente é autônomo, possui endereço certo e, segundo a própria vítima (conforme termo de declaração de ID n.o 28577529), não oferece nenhum risco à sua integridade física. Sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, uma vez que esta reveste-se de caráter excepcional, pois ausentes os requisitos para sua decretação. Requer seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, determinando a soltura do paciente ou o deferimento de medidas menos gravosas. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar seu status libertatis, nos termos da liminar deferida. É relatório. DECIDO. Admito a presente ordem de habeas corpus. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente é vista no ID n.o 28577523 e tem o seguinte teor: “ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS, qualificado nos autos, postula a revogação da prisão preventiva em que foi convolada a sua prisão em flagrante ao sustentar, em síntese, a ocorrência de risco de perecimento familiar, por ser o réu provedor e está impedido de trabalhar em razão da prisão, ocasião em que ressaltou que a ofendida se encontra grávida de gêmeos (id 100893602). Ouvido, o representante do Ministério Público oficiou contrariamente o acolhimento do pedido (id 100949845). Conquanto requerido nos próprios autos, observo, pela análise dos argumentos apresentados pelo requerido na petição de id 100949845, que não houve alteração da situação fática que justifique a modificação do provimento anterior que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva, pois o que se observa é que Alex figura como réu pela prática de lesão corporal em desfavor da mesma ofendida, nos autos de n. 0704573-36.2021.8.07.0001, no bojo do qual foi beneficiado com a liberdade provisória em 16 de fevereiro de 2021 e, ao que consta, praticou os crimes de injúria e ameaça, contra a mesma vítima em 17.7.2021, além do crime de resistência, o que deu ensejo ao deferimento das medidas protetivas de urgência nos autos de n. 0738169-63.2021.8.07.0016, por decisão proferida em 17 de julho de 2021, consistentes na proibição de aproximação e de contato com a ofendida. É importante salientar que embora o réu não tenha sido formalmente acerca das medidas protetivas de urgência que lhe foram impostas no dia 17.7.2021, ao que consta, reiterou nas condutas delituosas descritas na denúncia em desfavor da mesma vítima, em razão das lesões corporais e ameaça ocorridas no dia 11 de agosto de 2021, o que evidencia a periculosidade do agente, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão dada à inclinação do agente à reiteração de condutas ilícitas dessa natureza e a necessidade da manutenção da segregação para a garantia da ordem pública e da integridade da ofendida. Impende registrar que a necessidade de trabalhar para sustentar a família não é motivo para a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do réu. Ademais, tendo em vista que a soma das penas cominadas ao réu em razão dos fatos atribuídos nos autos é superior a 4 (quatro) anos de pena privativa de liberdade, admite-se a prisão preventiva ao caso. Diante disso INDEFIRO o pedido de revogação da prisão.” É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No presente caso, verifica-se que há fortes indícios da autoria e da materialidade da conduta delitiva consubstanciados no Auto de Prisão em Flagrante, na Ocorrência Policial n.o 1954/2021-DEAM I, na Medida Protetiva deferida e nos depoimentos colhidos na delegacia. Conforme a ata da audiência de custódia, “Segundo depoimentos da ofendida e de uma testemunha que teria presenciado parte dos autos, o autuado teria agredido com socos a vítima, buscando, ainda, atingi-la em sua barriga, estando ela grávida de seis meses de idade. O autuado teria ainda ameaçado-a de morte, por conta da decisão dela de sair de casa. Além dos relatos da vítima, há depoimentos de testemunha que presenciou parte dos fatos e que narra os atos de agressão, de ameaça e ainda a reação violenta do autuado à abordagem policial.” Portanto, resta evidente a existência dos crimes e o indício suficiente da autoria dos delitos (fumus comissi delicti). Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que este também resta preenchido, ante a periculosidade do paciente que, embora não ostente em sua folha penal anotações anteriores, acabou por reiterar nas mesmas condutas delituosas contra a mesma vítima. No caso em referência, entendo que deve ser mantida a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, sobretudo para a garantia da ordem pública e proteção da vítima, já que o paciente registra histórico criminal revelador de personalidade dirigida ao cometimento de delitos domésticos, notadamente por responder a outra ação penal. Vale destacar que os processos penais em andamento constituem indicativos de risco de reiteração delitiva, justificando a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, fundamento este, inclusive, adotado pelo d. Magistrado a quo que abaixo colaciono: “(...) É importante salientar que embora o réu não tenha sido formalmente acerca das medidas protetivas de urgência que lhe foram impostas no dia 17.7.2021, ao que consta, reiterou nas condutas delituosas descritas na denúncia em desfavor da mesma vítima, em razão das lesões corporais e ameaça ocorridas no dia 11 de agosto de 2021, o que evidencia a periculosidade do agente, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão dada à inclinação do agente à reiteração de condutas ilícitas dessa natureza e a necessidade da manutenção da segregação para a garantia da ordem pública e da integridade da ofendida.” Dessa forma, a liberdade do paciente afronta a tranquilidade social, o que impõe imediata resposta estatal em prol da garantia da ordem pública pela evidenciada periculosidade de que é portador. Presentes, pois, os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública e segurança da vítima, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, não verifico evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 27 de agosto de 2021 18:25:07. ROBSON BARBOSA Desembargador